Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO SANADA.
1. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Caracterizada a omissão apontada, cumpre ao Colegiado sanar tal vício por meio dos Declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos parcialmente apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeito modificativo ao julgado.